Tribunal: TJDFT
Processo: 0000167-60.2019.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
APELAÇÃO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONTINUIDADE DELITIVA - PALAVRA DA VÍTIMA – COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
Nos ilícitos penais praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando seu relato se mostrar verossímil, rico em detalhes e vier confirmado por outros elementos probatórios dos autos.